Tribunal: TJDFT
Processo: 0724069-74.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Vistos, etc. A douta Procuradoria de Justiça, por intermédio do ID n. 61152600, devolve os autos requerendo “seja-lhe concedida vista total dos autos para após se manifestação (sic), uma vez que o ID: 61109123 se encontra- com "Visualização do documento bloqueada enquanto não houver ciência de seus destinatários". Por meio do ID n. 61188845, a Secretaria da 7a Turma Cível esclarece que não consta nos autos nenhum documento sigiloso. Ademais, em consulta ao sistema PJe, no Menu “Expedientes”, podemos constatar que o Ministério Público registrou ciência da certidão ID n. 61109123 em 04/07/2024. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me conclusos. Brasília, 21 de julho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator